Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença.
2. Diante da manifesta inadequação da reclamação, impõe-se a sua inadmissibilidade.
3. Agravo interno não provido.